Tribunal: STF
Processo: ARE 1560712
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FUNDAMENTOS DA DECISÃO NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE N. 11. ALEGAÇÃO DE USO DE ALGEMAS AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Terceira Turma da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, que deu parcial provimento à apelação interposta pelo agravante, para abrandar a pena imposta, conceder-lhe o direito de recorrer em liberdade e reduzir o valor mínimo indenizatório arbitrado em favor da vítima. Esta a ementa do julgado:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO). PRELIMINARES DE NULIDADE. USO DE ALGEMAS. VESTIMENTA PRISIONAL. INFLUÊNCIA DO JUIZ-PRESIDENTE. VÍCIO DE QUESITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. EXECUÇÃO IMEDIATA (TEMA 1068/STF). INDENIZAÇÃO MÍNIMA REDUZIDA PARA TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME. 
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, fixando-lhe a pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 96 dias-multa e indenização mínima de R$ 10.000,00. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO. 
2. A defesa suscita quatro preliminares de nulidade: (i) uso de algemas durante a sessão do Júri; (ii) vestimenta prisional do acusado; (iii) influência do juiz-presidente sobre o Conselho de Sentença; (iv) vício na quesitação, por ausência de quesito sobre a conexão ou consunção entre os crimes. 
3. No mérito, requer a redução da pena e o reajuste do valor da indenização mínima fixada à vítima. 
III. RAZÕES DE DECIDIR. 
4. A ata de julgamento registra que as algemas foram retiradas de ofício pelo juiz-presidente, em atendimento à Súmula Vinculante nº 11 do STF, permanecendo o acusado sem portar aquele objeto durante o interrogatório. Ausente sinalização de constrangimento ou prejuízo concreto, não há nulidade a reconhecer. 
5. No ARE nº 1.560.712/GO, o STF cassou acórdão deste Tribunal que havia anulado sessão do Júri em razão do uso de uniforme prisional pelo acusado, restabelecendo o veredito condenatório do Conselho de Sentença. 
6. A alegação de influência indevida do magistrado sobre os jurados, ao advertir o informante quanto ao crime de falso testemunho, não procede. O juiz limitou-se à leitura do art. 342 do Código Penal, no exercício do dever de direção processual (art. 497, V, CPP). Em seguida, dissolveu o Conselho de Sentença e redesignou nova sessão, assegurando a imparcialidade. No novo julgamento, o veredicto reconheceu, por quesito específico, o falso testemunho, afastando a alegação de indução. 
7. Não procede a alegação de omissão de quesito sobre conexão ou consunção. A questão foi enfrentada na pronúncia e submetida ao Conselho de Sentença por meio de quesitos autônomos, constando da ata que a defesa foi ouvida sobre sua formulação, sem oposição, inexistindo nulidade. 
8. As penas foram redimensionadas para 6 anos de reclusão pelo homicídio tentado e 2 anos de reclusão pelo porte ilegal, totalizando 8 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto. 
9. A prisão preventiva foi afastada, mas autorizada a execução imediata da pena, em observância ao Tema 1068, do STF, que resguarda a soberania dos veredictos. 
10. O valor mínimo indenizatório foi fixado em 3 salários-mínimos vigentes ao tempo do pagamento, em atenção à proporcionalidade, à condição econômica do réu e à necessidade de reparação mínima, sem prejuízo de eventual complementação na via cível. 
11. Indeferido o pedido ministerial de condenação do patrono da defesa por litigância de má-fé, por inadequação da via (contrarrazões). 
IV. DISPOSITIVO E TESE.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir as penas, fixar o regime inicial semiaberto, determinar a execução imediata da condenação (Tema 1068/STF) e redimensionar a indenização mínima para 3 salários-mínimos. 
Teses de julgamento: 
‘1. A ata de julgamento comprova que as algemas foram retiradas de ofício pelo juiz-presidente, em observância à Súmula Vinculante nº 11 do STF, e que o acusado permaneceu livre durante o interrogatório. 
2. A utilização de uniforme prisional, desacompanhada de prova de prejuízo, não nulifica o julgamento (ARE 1.560.712/GO, STF). 
3. A advertência do juiz-presidente quanto ao falso testemunho não configura indução dos jurados, sobretudo quando dissolvido o Conselho e realizado novo julgamento. 
4. Inexiste nulidade por vício na quesitação quando a defesa é ouvida e não se opõe à formulação dos quesitos (art. 483, CPP). 
5. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena (Tema 1068/STF). 
6. A indenização mínima fixada na esfera penal deve observar a proporcionalidade e a capacidade econômica do réu, podendo ser reduzida e complementada na via cível’” (fls. 21-22, e-doc. 43).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou contrariedade ao inc. III do art. 1º e ao caput e aos incs. III, XLI e LVII do art. 5º da Constituição da República. 

Sustentou que “a pretensão recursal restringe em demonstrar que o uso de algemas em julgamento durante a sessão do Tribunal do Júri configura, por si só, ato que se traduza em atitude desumana, degradante e que afronte o princípio da isonomia, presunção de inocência, com implicação direta e necessária sob o ânimo dos jurados.  
Ao ignorar essas premissas e deixar de declarar a nulidade da Sessão Plenária, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás violou frontalmente os artigos 1º, inc. III, e 5º, caput e inc. III, XLI e LVII, da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 45).

Pediu fosse “conhecido o presente recurso para decretar a nulidade do julgamento pelo plenário do júri, em razão da movimentação do denunciado algemado durante o julgamento” (fl. 10, e-doc. 45).

3. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 47).
No agravo, o agravante argumenta que “o apelo extraordinário não discute fatos ou provas” (fl. 7, e-doc. 50).

Pede “seja o agravo conhecido e provido para anular o processo, desde o evento danos” (sic, fl. 9, e-doc. 50).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao agravante.

5. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a declaração de nulidade da sessão do Tribunal do Júri pelo alegado uso de algemas durante o julgamento.

6. O agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada relativo à incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado.

Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide na espécie a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO INC. VI DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.891-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13.3.2024).

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas, associação, uso de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Inadmissão do recurso extraordinário. Desconstituição dos fundamentos. Necessidade. Súmula 287/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir, especificamente, todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual, para não admitir o recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula 287/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.488.406-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 18.6.2024).

7. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste ao agravante.

Em 11.10.2023, o agravante foi denunciado porque, “no dia 09 de setembro de 2023, por volta das 20h40min, próximo ao Posto Millenium, localizado na Avenida Aroeira, Centro, em Rubiataba-GO, Thiago Antonio Maciel de Souza, de forma consciente e voluntária, com intenção homicida, tentou matar a vítima Higor Vinicius de Oliveira Sousa, com emprego de arma de fogo de uso restrito, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, causando as lesões” (fl. 1, e-doc. 2).

Em 11.11.2024, o Conselho de Sentença da Segunda Vara Judicial das Fazendas Públicas, Criminal, Execução Penal e Juizado Criminal da comarca de Rubiataba/GO condenou o agravante, na Ação Penal n. 5599530-67.2023.8.09.0011, pelos “crimes de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, Lei nº 10.826/03), à pena somada de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa, no menor valor unitário, fixada indenização em favor da vítima no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e negado o direito de recorrer em liberdade” (fl. 1, e-doc. 13).

Contra a sentença o agravante interpôs apelação criminal, na qual arguiu, “preliminarmente, a declaração de nulidade do julgamento em plenário, aduzindo os seguintes motivos: (1) uso de algemas pelo recorrente; (2) vestimenta do acusado, que se encontrava vestido com uniforme do estabelecimento prisional; (3) indução do presidente do tribunal do Júri na formação do convencimento do Conselho de Sentença, ao dizer que o informante supostamente estava mentindo em juízo; (4) não quesitação quanto à conexão (ou não) com o crime de porte ilegal de arma de fogo. No mérito, por sua vez, pugna pela revisão dosimétrica, com a sua consequente redução” (fl. 1, e-doc. 13).

Em 8.4.2025, a Terceira Turma da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás deu provimento à apelação criminal, “para declarar a nulidade da sessão de julgamento realizada pelo Tribunal do Júri”, acolheu a preliminar de excesso de prazo da cautelar e determinou a expedição de “alvará de soltura em favor de Thiago Antônio Maciel de Souza, salvo se por outra razão deva permanecer preso, e ofício ao juízo de origem para providências cabíveis” (fl. 12, e-doc. 13). 

Contra esse acórdão o Ministério Público de Goiás interpôs o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.560.712. Esse recurso foi provido pelo Supremo Tribunal Federal, em 7.8.2025, “para reformar o acórdão recorrido, afastar a nulidade declarada pela Terceira Turma da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás e restabelecer a higidez da sessão de julgamento realizada pelo Tribunal de Júri, na Ação Penal n. 5599530-67.2023.8.09.0011 até nova decisão em sede recursal própria”. Também foi determinada “a remessa destes autos eletrônicos à Terceira Turma da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás para apreciação dos demais pedidos veiculados na apelação criminal interposta pela defesa (e-docs. 6 e 8), considerando superadas as alegações referentes ao uso de uniforme de estabelecimento prisional em sessão de julgamento realizada pelo Tribunal do Júri” (fl. 10, e-doc. 32). Esta a ementa do julgado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU VESTIDO COM UNIFORME DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL NA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO” (ARE n. 1.560.712, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, fl. 1, e-doc. 32).

Com o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a Terceira Turma da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, em 11.11.2025, proferiu novo acórdão, dando parcial provimento à apelação do agravante, “para reduzir a pena final do acusado para 8 (oito) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, no regime inicial semiaberto, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. Redimensiono, ainda, o valor mínimo indenizatório arbitrado em favor da vítima para o montante de 3 (três) salários-mínimo vigente à época do pagamento” (fl. 20, e-doc. 43).

O Tribunal de origem rejeitou a preliminar de nulidade pelo pretenso uso indevido de algemas durante a sessão do Tribunal do Júri, pelos seguintes fundamentos:
“Preliminarmente, a defesa alega que o denunciado adentrou o plenário do Tribunal do Júri algemado, sendo necessária a intervenção do advogado para que o magistrado determinasse a retirada das algemas, fato que, segundo a defesa, teria causado prejuízo ao acusado.
Alega-se, ainda, que a qualquer deslocamento no plenário o denunciado era novamente algemado, e, de forma ainda mais grave, que permaneceu algemado durante todo o seu interrogatório perante o Conselho de Sentença.
Contudo, referidas alegações não merecem prosperar.
Inicialmente, verifica-se que a defesa incorre em evidente inverdade, vez que não há registro de que o acusado tenha permanecido algemado no plenário.
Pelo contrário, a ata de julgamento (mov. 502) registra expressamente a retirada das algemas, realizada de ofício pelo magistrado, em rigorosa observância ao disposto na Súmula Vinculante nº 11, do Supremo Tribunal Federal.
Ademais, a veracidade dos fatos pode ser demonstrada pela análise da mídia audiovisual anexada aos autos, mov. 518, na qual se observam imagens que confirmam a correta condução do procedimento por parte do magistrado, restando clarividente que o acusado estava sem algemas durante seu interrogatório judicial em plenário” (fls. 7-8, e-doc. 43).

8. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, infirmou a tese de nulidade pelo pretenso uso indevido de algemas, realçando que os argumentos do agravante não condizem com a verdade. Consta do acórdão recorrido que, diferente do alegado pelo agravante, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri determinou, de ofício, a retirada das algemas, em estrita observância à Súmula Vinculante n. 11, como anotado na ata de julgamento. Ademais, o Tribunal estadual assentou que o exame do registro audiovisual dos autos confirma que o agravante permaneceu livre de algemas durante todo o interrogatório diante do Conselho de Sentença, a afastar as teses de cerceamento de defesa ou desrespeito à dignidade do réu.
Para rever a conclusão das instâncias antecedentes de que o agravante não permaneceu algemado durante a sessão de julgamento no Tribunal do Júri, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. USO DE ALGEMAS. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.118.000-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Homicídio Qualificado e Ocultação de Cadáver. Nulidade. Emprego de Algemas. Matéria Infraconstitucional. Incidência da súmula 279/STF. Reexame de Fatos e Provas. Agravo não provido. I. Caso em exame 1.Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2.Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3.A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4.Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados nesta sede processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5.Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.578.373-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 13.3.2026).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA. RESOLUÇÃO Nº 811/2019 DO TJSP. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. USO DE ALGEMAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. SÚMULA 279/STF. RECURSOS AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO. I. CASO EM EXAME Recursos extraordinários com agravo interpostos contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por Ronilson Bezerra Rodrigues e Luís Alexandre Cardoso Guimarães, ambos visando discutir nulidades diversas reconhecidas como inexistentes no acórdão recorrido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de Ronilson Bezerra Rodrigues atende ao requisito de demonstração formal e fundamentada da repercussão geral exigido pelo art. 1.035 do CPC; (ii) estabelecer se o recurso de Luís Alexandre Cardoso Guimarães pode ser admitido diante das conclusões do tribunal de origem quanto à competência da 12ª Vara Criminal, à inexistência de prevenção e à fundamentação do uso de algemas, considerando-se os óbices da Súmula 279/STF. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de demonstração fundamentada da repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário, sendo insuficientes afirmações genéricas sobre relevância jurídica ou social, conforme reiterada jurisprudência do STF. A análise das alegações relativas à prevenção, à competência da 12ª Vara Criminal e ao uso de algemas demandaria reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável, providências vedadas em sede extraordinária, nos termos da Súmula 279/STF. A decisão recorrida apreciou de forma específica a Resolução nº 811/2019 do TJSP, registrando que a instrução criminal se encerrou antes da instalação das Varas Especializadas, afastando a alegada nulidade por incompetência; igualmente consignou a existência de fundamentação idônea para o uso de algemas, o que inviabiliza o acolhimento das teses recursais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos extraordinários com seguimentos negados” (ARE n. 1.581.860, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.2.2026).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
  
9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora